Tribunal: TJSP
Processo: 2084604-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2084604-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante GISLAINE
CRISTINA MORI DE SOUZA e Paciente SAMARA DE DEUS DA SILVA, é impetrado
MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ-CAMPINAS/DEECRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084604-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17954
2
Habeas Corpus no 2084604-59.2020
Impetrante: Gislaine Cristina Mori de Souza
Paciente: Samara de Deus da Silva
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas
Voto no 17954
Habeas Corpus Execução - Coronavirus
Filhos menores de 12 anos de idade
Prisão domiciliar Condenação transitada
em
julgado

Execução
definitiva

Inviabilidade - Constrangimento ilegal não
verificado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Gislaine Cristina Mori de Souza, advogada,
em favor de Samara de Deus da Silva, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta que a
Paciente cumpre pena em regime semiaberto e a progressão ao
regime aberto está prevista para julho de 2020, sendo que por conta
do COVID-19 alega que é caso de se antecipar a progressão de
regime ou conceder a prisão domiciliar. Também sustenta que a
Paciente possui filho menor de 12 anos de idade, fazendo jus à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084604-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17954
3
prisão domiciliar, mesmo sendo sua condenação definitiva.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que seja concedida a antecipação da progressão ao regime aberto ou
a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 31/34) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem. (fls. 38/55).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme já destacado na decisão de fls.
31/34, a alegação do risco de contaminação pelo COVID-19 não deve
ser motivo para a soltura de presos, devendo ser levado em
consideração outros aspectos do caso.
O Juízo de origem agiu com acerto ao indeferir
a prisão domiciliar do Paciente, aduzindo que “A recomendação, a
toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou
concessão de outro benefício, mas à realização de análise, caso a
caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo
status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema
de saúde pública enfrentado pela sociedade. No sentir desse juízo, o
deferimento do pedido depende de pressupostos inafastáveis: a)
comprovação inequívoca de que o reeducando se encaixa no grupo de
vulneráveis do COVID19; b) impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida. Não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da
região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos
autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084604-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17954
4
executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário
específico esteja em piores condições que o externo” (fls. 117/118 dos
autos de origem), não havendo nenhuma irregularidade, porquanto a
necessidade da segregação excepcional da Paciente encontra-se
adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetida, com ofensa
à liberdade individual.
Ademais, pelo que se denota do presente caso,
ela não se enquadra nas condições para a concessão da benesse,
visto que não faz parte do grupo de risco e cumpre pena atualmente
no regime semiaberto e a prisão domiciliar é destinada a presos em
regime aberto.
Outrossim,
conforme
informações
do
Secretário da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo,
ao Corregedor Geral de Justiça, por ofício de 27 de maio de 2020,
diversas providências estão sendo tomadas no sistema prisional a
fim de preservar a integridade física dos detentos, baseadas nas
recomendações da Organização Mundial da Saúde e tem surtido
bastante efeito, tanto que o número de casos confirmados em todo
sistema carcerário é bastante pequeno 35 casos confirmados por
exame, 41 confirmados por testagem rápida, 100 estão isolados, em
observação e 132 não foram confirmados após isolamento, sendo
nessa semana do dia 27/05 distribuídas três máscaras reutilizáveis
para cada preso, somando àquelas já distribuídas anteriormente.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084604-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17954
5
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Por fim, não se pode admitir a prisão
domiciliar em razão da existência de filho menor de 12 anos de
idade, pois trata-se aqui de execução definitiva da pena.
A prisão domiciliar requerida pela Paciente é
viável, nos termos do artigo 318, do CPP, bem como do HC no
143.641, julgado em 20/02/2018 pelo STF, à mulher possuidora de
filho menor de 12 anos que esteja custodiada provisoriamente.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator